Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, bem como a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar ou ambulatorial.
2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado pelo médico que o assistente, sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento que tem cobertura contratual.
3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.